Tribunal: STF
Processo: ARE 725827
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339, 660, 520 e 1062 da Repercussão Geral, bem como tendo-se em vista que a decisão recorrida estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 31).

A agravante sustenta, em síntese, preclusão em relação à decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, bem como inexistência de óbices ao seu conhecimento. 

Argumenta que a multa punitiva de 50% (doc. 44, p. 4) seria inconstitucional, por violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal. 

Além disso, defende a inaplicabilidade do Tema 520 da repercussão geral e, por fim, requer desistência parcial do recurso extraordinário em relação às questões já apreciadas pelo STF nos temas 339, 660 e 1062 (doc. 35). 

É o relatório. Decido.
 
Em relação ao pedido de desistência parcial, verifico que foi apresentado por advogados com poderes específicos para desistir (docs. 6, p. 1; e 34). Além disso, foi formulado antes do início do julgamento do recurso, conforme se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso. 2. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC). (ARE 1.349.823 AgRED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2022).

Na mesma linha, cito ainda as seguintes decisões: ARE 1.326.598 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/3/2023; ARE 1.278.853/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/9/2020; e ARE 1.167.032 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/2/2019.

Quanto a alegação de inaplicabilidade do Tema 520 da Repercussão Geral ao caso concreto e a de ilegalidade da multa de 50%, a pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque, não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II, e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. 

Em relação ao percentual da multa aplicada, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

No mais, não convence alegada confiscatoriedade da multa punitiva, pois patamar adotado pela Turma Julgadora encontra guarida em jurisprudência predominante na Corte Suprema, verbis 
Nesse contexto, verifica-se que Tribunal de origem decidiu em consonância com jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo qual não possui natureza confiscatória multa punitiva que não ultrapassa valor da obrigação principal Nesse sentido 
DIREITO TRIBUTÁRIO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva aplicada em situações nas quais se verifica descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente é sanção prevista para coibir burla atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias. que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557. § 2º do CPC 1973. (ARE 938.538-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso. Primeira Turma. DJe de 21/10/2016) RE 1.371.776/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/04/2022 (doc. 31, pp. 3-4).

Nesse sentido, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que as multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias (Tema 863 da Repercussão Geral).

Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes: RE 1.550.109 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/8/2025; ARE 1.547.432 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/7/2025; ARE 1.363.630 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e RE 1.452.437 AgR, de minha relatoria, DJe 7/12/2023.
 
Posto isso, homologo o pedido de desistência parcial do recurso extraordinário com agravo (art. 998 do Código de Processo Civil c/c art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento às razões recursais remanescentes (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator